Tribunal: TJDFT
Processo: 0743133-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743133-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME em face da r. decisão (ID 20041820 - Pág. 1-3) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Primus Boutique de Carnes Ltda - Me, Daniel Tiago Pinheiro Carvalho e Elizabeth Teixeira de Oliveira Faria, rejeitou o pedido de sigilo da petição de ID 70490457 dos autos de origem e indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, que objetivava o arresto de 50% (cinquenta por cento) dos direitos relativos ao lote situado na Rua 10, Chácara 153, Vicente Pires/DF, de propriedade do Executado Daniel Tiago Pinheiro Carvalho. Os Agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 21613427 e ID 21876324). Em consulta ao processo de origem (autos no 0714730-05.2020.8.07.0001), verifico que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, a Exequente, ora Agravante, peticionou, em 9/11/2020, informando “que as partes celebraram acordo extrajudicial para o pagamento da dívida, visando a manutenção do contrato de locação celebrado e, assim, pôr fim amigavelmente ao presente litígio” (ID 76579986 dos autos de origem), tendo requerido a suspensão do feito executivo até o cumprimento integral do acordo. O termo de acordo extrajudicial foi colacionado aos autos originários e se encontra firmado pela Exequente e por todos os Executados, com data de 30/10/2020 (ID 76579990 do processo de origem). Constato também a existência de petição dos Executados na origem, em que noticiam “que as partes transigiram, conforme minuta de acordo protocolizada” (ID 76922739 do processo de referência). Em decorrência dessa notícia, o magistrado a quo deferiu “a suspensão do processo até 05.03.2021” (ID 76737926 - Pág. 1 dos autos de origem). Diante desse cenário, intime-se a Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator